Tribunal: TJES
Processo: 5000069-78.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima.

4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF).

5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema.

7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

2. A responsabilidade do banco se configura em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas.

3. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.02.2022, DJe 21.02.2022.

STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-78.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA FIORINI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se ela deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima.

4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF).

5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema.

7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

2. Configura-se a responsabilidade do banco em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas.

3. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.02.2022, DJe 21.02.2022.

STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e dar parcial provimento ao recurso de Maria Célia Fiorini.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os apelos serão analisados simultaneamente.

A apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando ser cliente da instituição financeira recorrente e que foi vítima de um golpe cibernético, mediante o qual criminosos realizaram a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome, além de movimentações financeiras atípicas em sua conta bancária, sem o seu conhecimento ou anuência.

Consta da inicial que a consumidora, professora estável da rede estadual de ensino, foi surpreendida ao receber, no dia 04 de fevereiro de 2022, um torpedo SMS em seu telefone celular, informando sobre a realização de uma compra em seu cartão de crédito Banestes. A mensagem fraudulenta a instruiu a entrar em contato com um número 0800 caso não reconhecesse a transação. Seguindo a orientação do SMS, a consumidora ligou para o número indicado e solicitou o cancelamento da compra.

No dia seguinte, ao se dirigir à agência bancária da instituição financeira apelante para realizar um saque, percebeu um crédito no valor de R$ 54.117,94 (cinquenta e quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos) em sua conta. No entanto, o valor fora integralmente transferido em transações consecutivas, por meio de PIX, pagamento de boletos e transferências bancárias. Além disso, constatou que o saldo original de R$ 1.099,52 (mil e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) também fora utilizado nessas operações.

Ao procurar atendimento na agência, foi informada de que o empréstimo havia sido contratado por assinatura digital, com descontos programados em folha de pagamento, mas a consumidora desconhecia completamente a existência desse contrato.

Pois bem. É de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, o banco recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a consumidora apelada teria colaborado para a ocorrência do evento danoso ao agir de forma imprudente. Segundo a tese defensiva,
“[a] autora forneceu informações pessoais e sigilosas durante o contato com os cibercriminosos, que se passaram por representantes da instituição financeira. A contratação do empréstimo e as transações subsequentes ocorreram com base em dados fornecidos voluntariamente pela apelante, não havendo qualquer comprometimento dos sistemas de segurança ou falha nos serviços prestados pelo banco, caracterizando-se o fortuito externo.”

Nada obstante, essa tese não convence, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, aplica-se a mesma lógica ao presente caso, no qual o falsário, utilizando-se de artifícios cibernéticos, realizou a contratação de empréstimo consignado fraudulento, movimentou os valores de forma atípica e retirou o saldo da conta da consumidora apelante, sem a devida identificação de irregularidades pela instituição financeira.

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, sendo imperiosa a condenação do apelado à restituição do valor integral.

Em relação à indenização por danos morais, assiste razão à autora recorrente quanto ao pedido de majoração do valor fixado na sentença. A consumidora sofreu significativo abalo emocional, estresse e preocupação excessiva em razão da fraude e das dificuldades encontradas na tentativa de resolver administrativamente o problema.

Embora o prejuízo financeiro tenha sido resolvido pelo banco após certa demora, a consumidora enfrentou um significativo desvio produtivo, dedicando tempo e esforço para registrar boletim de ocorrência, procurar atendimento na agência bancária e ajuizar a presente ação, diante da ausência de uma solução administrativa eficaz e tempestiva. Tal circunstância reforça a necessidade de uma reparação mais adequada e proporcional ao dano sofrido.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é mais adequado ao caso concreto, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, tendo em vista o prejuízo inicial de R$ 54.117,94 enfrentado pela consumidora e a gravidade do dano moral sofrido. Apesar de o banco reconhecer a fraude praticada por terceiro, somente anulou o débito após o ajuizamento da ação judicial e a concessão de tutela liminar.

Tal valor também atende ao caráter pedagógico da medida, desestimulando futuras falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
do
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
e
a ele

nego
provimento;
e
conheço do recurso

de
Maria Célia Fiorini
e a ele dou parcial provimento
para
elevar a
indenização por danos morais
para
R$
10
.000,00,
com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, do último desconto indevido,
de acordo com
a taxa SELIC
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% em desfavor do banco apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões